Tribunal: TJSP
Processo: 3006876-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DECORRENTE DE SUCESSÃO. COSESP. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DA PESSOA. PRECATÓRIO. Pretensão à reforma de decisão que determinou a remessa dos autos para a Vara Cível, para apensamento à ação de conhecimento. Inconformismo. Cabimento. A execução contra a Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DECORRENTE DE SUCESSÃO. COSESP. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DA PESSOA. PRECATÓRIO. Pretensão à reforma de decisão que determinou a remessa dos autos para a Vara Cível, para apensamento à ação de conhecimento. Inconformismo. Cabimento. A execução contra a Fazenda Pública submete-se ao regramento do art. 100 da CF, c.c. os arts. 43 e 534 e seguintes do CPC. Cumprimento de sentença que deve ser remetido para uma das Varas da Fazenda Pública, porque a competência em razão da pessoa é absoluta. Precedentes. Decisão reformada. Agravo provido.